Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. TEMA 456/STF. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456, decidiu que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tema 456), por se cuidar de um dos aspectos da regra matriz de incidência tributária.
2. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regida pela a Lei no 1.254/1996, que, ao dispor sobre o regime antecipado de pagamento do ICMS (artigo 5o, XI, alínea "a" e 46, caput e § 1o), não estabelece expressamente as hipóteses em que será exigido, por antecipação, o recolhimento do ICMS nos casos do regime normal de tributação. Assim, a regulamentação ocorreu pelo Decreto Distrital n.o 18.955/97, que prevê, em seu artigo 320, as hipóteses sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto.
3. Nesse contexto, a delegação legislativa genérica viola o princípio da legalidade tributária, pois a definição do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação, por se tratar de regra matriz de incidência tributária, depende de lei em sentido estrito. Precedentes.
4. Caracterizada a contrariedade à tese firmada em sede de repercussão geral, deve ser acolhido o pedido autoral, para anular o auto de infração e determinar ao réu que se abstenha da cobrança exação antecipada do ICMS no caso concreto.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.